Tribunal: TJES
Processo: 0003322-02.2014.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003322-02.2014.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADILIO DE OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO –
RECURSO DEFENSIVO – ALEGAÇÃO DE
DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS DOS AUTOS –
LEGÍTIMA DEFESA –
IN
OCORRÊNCIA – DECISÃO EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS –
DOSIMETRIA –
REDUÇÃO DA
PENA-BASE –
INVIABILIDADE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
CABIMENTO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
1. A tese de legítima defesa não se denota dos elementos probatórios carreados aos autos, razão pela qual não pode ser acolhida. Destarte, estando a decisão dos jurados em conformidade com as provas coligidas nos autos, incabível a anulação do julgamento procedido e, consequentemente, a submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do que determina o artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. 2. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado, que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto, em atenção aos ditames da legislação criminal. Assim, a redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais, inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu, na verdade forem favoráveis ao recorrente. 3. Restando demonstrado que o magistrado sentenciante considerou as circunstâncias como desfavoráveis ao réu de forma devidamente fundamentada, incabível o redimensionamento da pena-base aplicada. 4. De acordo com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se incabível proceder qualquer distinção entres os tipos de confissão para reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Precedentes. Assim, restando demonstrado que o réu confessou o crime de forma qualificada, evidente a necessidade de reconhecimento da atenuante da confissão em seu favor. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
ADILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
, inconformado com a sentença de fls. 165/167-verso dos autos principais (
conteúdo digitalizado no id 4472997
), prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Colatina.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos principais (
conteúdo digitalizado no id 4472997
), que:

[...] no dia 31 de março de 2014, por volta das 04h5lmin, no Av. Sílvio Avidos, bairro São Silvano, neste município, o denunciado, com a intenção de matar, utilizando-se de um pedaço de pau, desferiu golpes contra a vítima Maria Aparecida Ott, causando-lhe as lesões descritas nos Laudos de Exame de Lesão Corporal de fls. 23, dando início à execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Infere-se dos autos, que na data e local dos fatos, a vítima e sua irmã Maria Floreci Ott de Jesus estavam bebendo bar Castanheiras, no qual o denunciado trabalha como gerente.

No horário aproximado de 04:51 min. de madrugada o denunciado desejava fechar o bar, porém a vítima, que estava alcoolizada insistiu para que o denunciado continuasse vendendo cervejas, momento em que passaram a discutir.

Durante a discussão, o denunciado perdeu o controle, pegou um pedaço de pau e golpeou a vítima na cabeça, fazendo com que essa caísse no chão e continuou golpeando-a parando somente ao ver que a vítima estava desacordada, por acreditar que a mesma estava morta.

Extrai-se dos autos que o motivo do crime decorreu pelo simples fato da vítima insistir para que o denunciado continuasse vendendo cervejas. Dessa feita, imperiosa a incidência da qualificadora pelo motivo fútil.

Assim agindo, o denunciado
incorreu n
a
san
ç
ão do art. 121, parágrafo 2
º
, inciso II c/c art. 14, II do Código Penal, co
m
incid
ê
ncia da Le
i
11.340/06
[...].

Após desenvolvimento regular
e válido do processo, o

magistrado sentenciante
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, acolheu

a
pretensão punitiva estatal e condenou
o
r
éu
pelo crime capitulado no
art
igo
121, § 2º, inciso
I
I,

na forma do artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal,

à

pena de
12 (doze)
anos
e 06 (seis) meses
de reclusão, em regime inicial
mente
fechado.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante requer a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, postula a redução da pena aplicada, através do afastamento da valoração negativa da circunstância judicial referente à culpabilidade, e do reconhecimento da atenuante da confissão.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo a apreciar o pleito de
anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos,
eis que
ADILIO DE OLIVEIRA JUNIOR

ter
ia
agido em
legítima defesa,
e que não teria a intenção de matar a vítima
.

Por oportuno,
cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo.

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que, “
[...]
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.
[...]. (
Comentários ao Código de Processo Penal, 4ªed., 2011, p. 1144
)
”.

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença que reconheceu a materialidade delitiva, especialmente se considerado o Auto de Apreensão de fl. 06, o Boletim Unificado de fls. 14/18, as fotografias de fl. 22, o Laudo de Exame de Lesões Corporais Externo de fl. 23, todos dos autos apenso (
conteúdo digitalizado no id 4472997
), e fotografias de fls. 91/93 dos autos principais (
conteúdo digitalizado no id 4472997
).

Com igual sorte, a autoria também se mostra devidamente alicerçada no conjunto da prova testemunhal constante dos autos, produzida tanto na esfera policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório, que inclusive conta com a confissão qualificada de
ADILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
,
eis que e
m todas as oportunidades que fora interrogado,
ou seja, perante
a autoridade policial (fls. 04 e 72 dos autos apenso –
conteúdo digitalizado no id
4472997
), em juízo (mídia acostada à fl. 94 dos autos principais –
conteúdo digitalizado no id
4472997
) e em plenário (mídia de fl. 161 dos autos principais –
conteúdo digitalizado no id 4472997
), afirmou ser o autor dos golpes de porrete de madeira que causaram as lesões na vítima Maria Aparecida Ott.

Entretanto, ressalto que
ADILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
sempre alegou que teria agido para se defender, ou seja, que o crime teria sido praticado sob o manto da legítima defesa. Para tanto, alega que teria sido vítima de várias agressões perpetradas pela própria vítima, consistentes em xingamentos, e que no momento que achou que ela iria lhe agredir fisicamente, teria desferido um único golpe com um socador de alho, apenas para se defender.

Por ser oportuno, reproduzo as suas declarações na fase inquisitorial (fls. 04 e 72 dos autos apenso –
conteúdo digitalizado no id
4472997
), e em juízo (mídia acostada à fl. 94 dos autos principais –
conteúdo digitalizado no id
4472997
), que consta transcrito na sentença de pronúncia de fls. 95/99 dos autos principais (
conteúdo digitalizado no id
4472997
). Confira-se:

[...]
QUE: o conduzido é gerente do bar Castanheiras, localizado na Av. Silvio
Á
vidos, no bairro S
ã
o Silvano, nessa cidade de Colatina, onde traba
l
ha h
á
mais de seis anos;
Que realmente foi a pessoa que usando u
m
peda
ç
o madeira desferiu u
m
golpe na cabe
ç
a de u
m
a mu
l
her, fato acontecido na madrugada de hoje, isso por volta das 04h51 min aproxi
m
a
m
ente
; Que o conduzido alega n
ã
o conhecer a v
í
ti
m
a, pois nunca h
á
tinha visto antes;
Que tudo aconteceu por conta da v
í
ti
m
a após beber várias cervejas, ter
l
he agredido co
m
palavras de baixo cal
ã
o
;
Que a
l
ega o conduzido que pediu a v
í
ti
m
a por várias vezes que fosse embora do local, pois n
ã
o iria mais
l
he servir cervejas; Que mesmo assim a v
í
ti
m
a continuou a beber cervejas de outros clientes que a
l
i estava
m
; Que segundo o conduzido a irm
ã
da v
í
ti
m
a cha
m
ou a mesma várias vezes para ire
m
embora, mais não foi atendida
;
Que o conduzido após vários insulto e xinga
m
entos por parte da v
í
ti
m
a, perdeu o controle e acabou por agredi-la co
m
u
m
peda
ç
o de madeira que tinha no inteiro do co
m
ercio onde traba
l
ha
; Que n
ã
o se lembra quantas vezes go
l
peou a v
ítima
; Que nunca foi preso e ne
m
processado. [...].
(sic)
(fl.
04

dos autos
apenso
–
conteúdo digitalizado no id
4472997
).

[...
] que: com relação a tentativa de homicídio em que figura como vitima MARIA APARECIDA OTT, fato ocorrido em 31/03/2014, tem a esclarecer que: trabalha no bar Castanheira situado em São Silvano;
QUE no dia do fato estava trabalhando de madrugada quando a vitima chegou muito alterada e não parava de atrapalhar o declarante a trabalhar, falando muito alto e lhe ofendendo bastante
; QUE diversas vezes o declarante pediu para que a vitima parasse e ela não parava; QUE a vitima estava acompanhada de sua irma que também lhe pedia para parar de atrapalhar e falar alto;
QUE o declarante não estava aguentando mais a perturbação da vitima e por um momento de raiva pegou o socado de alho que estava no balcão do bar e bateu na cabeça na vitima
, que nesse momento caiu no chão
; QUE o declarante estava trabalhando desde 9 horas da manha do domingo e quando ocorreu o fato era por volta de 4 horas da manha da segunda, tendo a esclarecer que estava totalmente exausto; QUE esclarece que pelo fato de estar muito cansado, não se recorda se após a vitima cair continuou com agressão. QUE após a agressão ninguém precisou segurar o declarante. [...]. (sic)
(fl.
72
dos autos
apenso
–
conteúdo digitalizado no id
4472997
).

[...].
Disse que a vítima havia chegado no bar já alcoolizada
e que por diversas vezes insistiu para que o declarante vendesse bebida para ela,
mas que se negou em vender devido o estado em que a vítima se encontrava. Que a vítima não deixava o denunciado realizar seu serviço satisfatoriamente, tendo em vista que ficava o ofendendo com palavrões
. Disse que nunca tinha visto a vítima no bar, e que n
ão
a conhecia. Que no dia dos fatos a ofendida estava acompanhada de sua irma, que tentou acalmá-la por diversas vezes, mas não obteve êxito.
Disse que a vítima começou pedir bebida na mesa dos clientes e que após negarem, e
l
a se aproximou do balcão, agrediu verbalmente o acusado e novamente o pediu cerveja
.
Disse que se negou vender a bebida, momento em que a v
í
tima
l
e
v
antou a m
ã
o para bater no acusado, e este, por acreditar que e
l
a poderia agredi-lo, pegou o “socador de a
l
ho” que se encontrava no balc
ã
o e desferiu na ofendida
. Disse que no momento em que desferiu u
m
golpe co
m
o peda
ç
o de madeira ele se encontrava atrás do balcão e e
l
a na parte de dentro, acrescentando que não foi ao encontro dela.
Posteriormente, o acusado reafirmou que desferiu apenas u
m
golpe na ofendida e que não tinha inten
ç
ão de matá-la. Afirmou ainda que n
ã
o imaginou que o peda
ç
o de madeira utilizado no fato causaria tanto dano a v
í
tima e que s
ó
uti
l
izou este objeto pois era o
ú
nico que estava na sua beira
.
(fl.
97

dos autos
principais
–
conteúdo digitalizado no id 4472997
).

Analisado a confissão do ora apelante, observo que a própria narrativa apresentada por ele é refratária da aplicação da excludente da legítima defesa.

Segundo prescreve o artigo 25, do Código Penal, “e
ntende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
”.

No caso em tela, restou demonstrado que
ADILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
,
em razão de atitudes inconvenientes da vítima,
consistente apenas em agressões verbais, apoderou-se de um “
porrete de madeira” e a golpeou
na região da cabeça
, pelo menos
03 (três) vezes, a fazendo cair no chão desacordada.

Ademais, em conformidade com as próprias declarações do acusado,
urge salientar que
a vítima se tratava de uma mulher, que na ocasião estava embriagada e desarmada e,
ainda,
que
no suposto momento que ela teria
levantado a mão para agredi-lo,
situação que teria resultado no golpe
desferido
em legítima defesa,
o mesmo
afirmou
que estava atrás
do balcão do estabelecimento comercial, razão pela qual se mostra desproporcional a suposta reação,
eis que poderia
apenas
chegar para trás
para evitar qualquer tipo de agressão.

A
ssim, tenho
por evidente que o acusado não se utilizou dos meios
moderadamente necessários
e/
ou
possíveis para
repel
ir
um
a suposta
injusta agressão

que seria praticada pela vítima.

I
mportante ressaltar, também
,
novamente d
e acordo com as declarações prestadas
pelo ora recorrente, precisamente aquelas
perante a autoridade policial
(fls.
04

e 72
dos autos
apenso
–
conteúdo digitalizado no id
4472997
),
que
o mesmo, na ocasião dos fatos, não estava imbuído em se proteger, mas sim revidar os xingamentos e importunações sofridas, eis que
declar
ou
que “
[...]
após vários insulto e xinga
m
entos por parte da v
í
ti
m
a, perdeu o controle e acabou por agredi-la co
m
u
m
peda
ç
o de madeira que tinha no inteiro do co
m
ercio onde traba
l
ha
; [...].
(sic)
(fl.
04

dos autos
apenso
–
conteúdo digitalizado no id
4472997
),
e que “[...]
não estava aguentando mais a perturbação da vitima e por um momento de raiva pegou o socado de alho que estava no balcão do bar e bateu na cabeça na vitima

[...]. (sic)
(fl.
72
dos autos
apenso
–
conteúdo digitalizado no id
4472997
)”.

Portanto
, resta evidenciad
a

a impossibilidade de se acolher a alegação defensiva de que ele teria agido com
animus defendendi
,
diante da ausência de repulsa a agressão injusta, atual ou iminente, praticada pela vítima, mas sim,
com
claro intuito de
revide as agressões
verbais
sofridas
.

Portanto, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este Tribunal de Justiça o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, essa não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é assente. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ARTIGO 121, §2º, II, IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADES. QUEBRA DO SIGILO DAS VOTAÇÕES. PARCIALIDADE DO JÚRI. NÃO VERIFICAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A jurisprudência das Cortes Superiores há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no Enunciado N. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu in casu. 2.
A decisão do júri somente admite anulação guando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é licito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
3 - Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 4 - Apelação improvida. (TJES; APCr 0000366-11.2009.8.08.0039; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Logo, apoiado na assente jurisprudência acerca da matéria e, em consonância com as provas colhidas aos autos, inclusive com a confissão do apelante, não há dúvidas de que o réu, livre e conscientemente, com certo e determinado
animus necandi
contra a vítima, incidiu na tipificação do artigo 121, § 2º, inciso II, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Dessa feita, conclui-se que a condenação do recorrente procedida pelo Conselho de Sentença não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos, mas espelha entendimento coerente com o conjunto probatório exarado pelos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o pleito de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri formulado pela defesa de
ADILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
, nesse particular, não merece prosperar.

Prosseguindo, observo que a defesa de
ADILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
postula a redução da pena
aplicada,
através do afastamento da valoração negativa da
s
circunstância
s
judicia
is
referente
s
à culpabilidade,
às circunstâncias
e às consequências
d
o crime
,
além
do reconhecimento da atenuante da confissão
.

Na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo diploma legal, bem como considerando que o preceito secundário previsto no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, que prevê a
pena abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
,
fixou a pena-base em
1
8
(
dezoito
) anos e 0
9
(
nove
) meses
de reclusão
,
por expressamente consignar a existência de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, quais sejam, culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

É sabido que a circunstância judicial da culpabilidade refere-se a “
[...] maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa. Assim, ‘A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. (STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016)’. (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Assim, acerca da fundamentação utilizada para desvalorar a circunstância da culpabilidade, entendo que a mesma se mostra idônea, tendo em vista que o crime fora praticado através de vários golpes de um “porrete de madeira” na cabeça da vítima, situação suficiente para demonstrar uma maior reprovabilidade da conduta do réu. Sobre o tema:

I) APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. (II) ÂMBITO DE CONHECIMENTO DO RECURSO. [...].
Culpabilidade. Réu que desferiu contra as vítimas vários golpes de faca. Acentuado grau de reprovabilidade da conduta pela intensidade do dolo. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Valoração negativa mantida
[...]. (TJPR; Rec 0005222-51.2020.8.16.00901; Ibiporã; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira; Julg. 10/08/2023; DJPR 11/08/2023).

Quanto às circunstâncias do crime, tenho que também se mostra assertiva decisão do magistrado sentenciante, tendo em vista que o crime foi praticado na presença de diversas pessoas, dentre elas a própria irmã da vítima,
in verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, CP). RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA DA 1ª FASE DOSIMÉTRICA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE SE IMPÕE. CRIME PRATICADO EM VIA PÚBLICA MOVIMENTADA E NA PRESENÇA DE FAMILIAR DA VÍTIMA. NEGATIVAÇÃO DOS VETORES DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA SUBSÍDIOS A ENSEJAR A DESVALORAÇÃO DAS REFERIDAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AJUSTE DA BASILAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]. 2 - Quanto às circunstâncias do crime, razão assiste ao apelante, uma vez que tal circunstância diz respeito ao juízo de maior e menor gravidade do crime em razão do modus operandi do agente, das condições de tempo e local e os instrumentos utilizados para a consumação do crime. Em outras palavras [...] têm natureza objetiva, indicando tempo, duração, lugar e modo como se praticou o crime. Essas circunstâncias são ‘acessórias que não compõem o delito, mas influenciam na sua gravidade’." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ED, Rio de Janeiro: Renovar, 2009). 3 - No contexto dos autos, considerando o fato de a vítima ter sido alvejada em via pública movimentada, na presença de sua irmã Maria Lúcia Saraiva Souza (testemunha ocular do crime), conforme consta nas declarações da depoente em sede policial (fls. 18 e 19) e em juízo (mídia - fl. 187), colocando em risco inclusive a vida de terceiros, merece provimento o pedido do apelante quanto à valoração negativa do vetor das circunstâncias do crime. De fato, as circunstâncias em que o réu praticou o referido delito contra a vida são extremamente reprováveis e merece um incremento na sanção penal aplicada, pois houve extrapolação do que se poderia considerar comum para casos análogos [...]. (TJCE; ACr 0158533-95.2012.8.06.0001; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Ligia Andrade de Alencar Magalhães; DJCE 14/04/2023; Pág. 270).

Por fim, em relação às consequências do crime, trata-se do “
[...]
o mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.
É lógico que em um homicídio, por exemplo, a consequência natural é a morte de alguém e, em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã. Diferentemente, um indivíduo que assassina a esposa na frente dos filhos menores, causando-lhes um trauma sem precedentes, precisa ser mais severamente apenado, pois trata-se de uma consequência não natural do delito. (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 189)
”.

Nessa quadra, ao contrário do delineado pela defesa do apelante, urge salientar que as consequências da ação delituosa foram graves, tendo em vista que além de causar a internação da vítima por diversos dias, resultou em sequelas no olfato e paladar, bem como em diversas cicatrizes.

Nesse sentido, destaco o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. INSURGÊNCIA CONTRA O QUANTUM DE PENA APLICADO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS A JUSTIFICAR A EXASPERAÇÃO DA BASILAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - Insurgência contra o quantum de pena aplicado. Existência de circunstâncias concretas a justificar a exasperação da pena-base. para chegar a uma aplicação justa da Lei Penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se, na primeira fase da dosimetria, pelos oito fatores indicativos relacionados no caput do art. 59 do Código Penal, indicando, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. Além disso, não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade, como ocorreu no caso. III -
Na hipótese em foco, a basilar fora aumentada, haja vista o desvalor dos motivos e as graves consequências do crime:
[...] que os motivos devem ser considerados desfavoráveis ao réu, vez que estão ligados a desentendimento com a vítima em razão ao consumo de substâncias ilícitas;
[...] que as consequências do crime lhe prejudicam, posto que as lesões provocadas na vítima foram graves, vez que resultou em debilidade da função motora total permanente em membros superiores e parcial em membro inferior esquerdo, e deformidades definitivas com afundamento em crânio de região parietal direita e cicatrizes extensas em crânio, pescoço, face e precórdio, conforme demonstrado no Laudo de exame de lesões corporais de fl. 171—PDF (evento 03, arquivo 01); [...]"
.Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 762.336; Proc. 2022/0246530-9; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 14/03/2023).

Ademais, em função da alegação defensiva de que dificilmente se saberia a causa da perda do olfato e do paladar da vítima, de “
[...] que em tempos de COVD, muitos tiveram os mesmo problemas. [...]. (sic)
”, importante rememorar que o crime sob apuração remonta ao ano de
2014
, ou seja, muito antes da mencionada pandemia.

Portanto,
tenho que
o plei
to
defensivo de redução
da pena basilar
não
merece acolhida
.

Ato conseguinte, passo à análise do pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Nessa senda, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “
[...] ‘a teor do entendimento da Súmula nº 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação’ (AGRG no HC n. 695.471/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 2/3/2022, grifei). [...]. (STJ; AgRg-HC 781.446; Proc. 2022/0347974-5; SP; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 07/02/2023; DJE 22/02/2023)
”.

Assim, a contrário do delineado pelo magistrado sentenciante, tenho por evidente a necessidade de reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, eis que no caso sob análise o acusado confirmou a prática dos fatos, mas sustentou que teria agido em legítima defesa, situação que configura confissão qualificada.

Sobre o tema, trago à colação os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONFISSÃO. LEGÍTIMA DEFESA. ATENUANTE NÃO CONFIGURADA. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O atual entendimento desta Corte é o de que o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Além disso, a jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que, ainda que a confissão tenha se operado com justificativa na legítima defesa, a atenuante deve ser reconhecida. Precedentes.
[...]. (STJ; AgRg-REsp 2.071.163; Proc. 2023/0158123-0; PR; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 30/08/2023).

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. CONFISSÃO QUALIFICADA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "A atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada mesmo nas hipóteses em que qualificada pela excludente de ilicitude da legítima defesa" (AGRG no AREsp n. 1.637.220/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 30/4/2020). 2. No caso dos autos, o agente confessou que segurou a vítima pelos braços e a empurrou, momento em que poderia ter quebrado o seu dente, argumentou que agiu em legítima defesa, uma vez que a ofendida teria agarrado e rasgado a sua camisa.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.997.314; Proc. 2022/0111867-8; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 19/04/2023).

Portanto, entendo que a sentença ora objurgada merece ser reformada para fazer incidir a atenuante relativa à confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Nessa senda, urge salientar que o patamar de redução deve ser inferior àquele definido pelo Superior Tribunal de Justiça, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena-base, eis que o Superior Tribunal de Justiça assentou a possibilidade de aplicação da atenuante em fração inferior nos casos de confissão qualificada, como ocorrido no presente caso. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA OU DA EXCLUDENTE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ATENUANTE DE CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DIVERSA DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, concluiu que a decisão dos jurados não se encontrou manifestamente contrária à prova dos autos, tendo eles optado pela tese da acusação. Assim, para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido da absolvição, por ausência de prova concreta para a condenação, pela ocorrência da legítima defesa ou da excludente de inexigibilidade de conduta diversa, pelo afastamento das qualificadoras, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.
No presente caso, em razão da confissão ter sido qualificada, justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6
, com a compensação parcial com a agravante da reincidência. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.284.198/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023).

No mesmo sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A valoração de três circunstâncias negativas nos termos do art. 59 do CP, autoriza a exasperação da pena-base, que no presente caso deve ser mantida pela gravidade, crueldade que envolve o fato.
2. A redução da pena em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea, em fração inferior a 1/6, encontra respaldo na crueldade e frieza do acusado, bem como por ter sido a confissão realizada na modalidade qualificada.
3. Compete ao juízo da execução verificar a condição de miserabilidade do acusado, para fins de concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita. Recurso improvido. (TJES; APCr 0007778-30.2016.8.08.0012; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 16/03/2022; DJES 24/03/2022).

Assim sendo,
em função do reconhecimento d
a incidência da atenuante da confissão espontânea, na modalidade qualificada, reduzo a pena-
base

de
ADILIO DE OLIVEIRA JUNIOR

em
1/8 (um oitavo)
,
restando a pena intermediária
em
1
6
(
dezesseis
) anos, 0
4
(
quatro
) meses

e
26
(
vinte e seis
)
de reclusão
,
ante a inexistência de agravantes.

Diante do reconhecimento da causa de diminuição da tentativa, reduzo a pena
do ora apelante no mesmo patamar aplicado pelo magistrado sentenciante, qual seja,
1/3 (um terço), fixando a
mesma
forma definitiva em
10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias
de reclusão
, haja vista a ausência de outras causas de diminuição ou aumento de pena.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, para, no mérito,
D
AR-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, a fim
de
redimensionar a pena
de
ADILIO DE OLIVEIRA JUNIOR

ao importe de 10 (dez) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão
, mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença
objurgada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)